Tribunal: CARF
Processo: 13819.001111/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001111/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.835 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARGARETE BALLARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte é possível se a retenção corresponde a rendimentos tributáveis
declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-63.037 - da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 51 e segs.).
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2005, para apurar o crédito tributário de R$ 3.160,86
calculados até 30/06/2009 (fl. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001111/2009-15
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001111/2009-15

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a infração de
compensação indevida imposto de renda retido na fonte de R$ 3.855,44 (fl. 14).
A contribuinte por meio do seu procurador (fl. 18) apresentou a impugnação de fls. 02 a
11 alegando em síntese que recebe aluguéis da INDÚSTRIA METALÚRGICA IRENE
e que não tem responsabilidade com a falta do recolhimento do imposto de renda retido
na fonte.
Junta aos autos as cópias dos recibos dos aluguéis recebidos (fls. 24 a 36) e demonstra
que recebeu os rendimentos líquidos do imposto de renda retido na fonte e desse modo
os levou ao ajuste anual.
No seu entendimento, não tem responsabilidade com o imposto de renda retido na fonte
que não foi recolhido e relata decisões do Conselho de Contribuinte e do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria (fls. 5 a 6).
Recorre por fim ao artigo 16, inciso IV do Decreto 70.235/72 amparando dessa forma
seu pedido de diligência junto à empresa da qual recebe os aluguéis.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Foi apurada a Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte de R$ 3.855,44 (fl.
14) proveniente de rendimentos recebidos de aluguéis pagos pela INDÚSTRIA
METALÚRGICA IRENE LTDA. – CNPJ no 61.227.674/0001-18 à contribuinte.
Nesse ponto, há que se destacar que o artigo 12, inciso V, da Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que fundamentou a descrição dos fatos e enquadramento legal ao
tratar da exclusão do imposto de renda retido na fonte na notificação (fl. 14), assim
dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, em seu artigo 87, inciso IV e o §2o sobre os rendimentos
tributáveis incluídos na base de cálculo, diz que:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Sobre Rendimentos de Aluguéis pagos por Pessoa Jurídica, o artigo 631 do mesmo
dispositivo legal preceitua o a seguir transcrito:
“Art.631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte(...)os rendimentos
decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas”
Da legislação acima extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de renda
retido na fonte no cálculo do ajuste anual deve ser :
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001111/2009-15

a) que o IRRF recolhido seja correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo; e,
b) que o contribuinte tenha a posse de documentação que comprove a retenção do
imposto de fonte emitido pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização
quando intimada a fazê-lo.
Por outro lado, cumpre destacar a Decisão da 7a RF 54/99 e 288/99 e Solução de
Consulta da 7a RF 280/01 no que tange ao “Ônus tributário do locador” a seguir:
“É de responsabilidade do locador do imóvel o ônus referente ao Imposto de Renda
sobre o aluguel do mesmo, já que se trata de tributo de natureza pessoal, incidindo
sobre os rendimentos de que é titular o locador e não o imóvel em si.”
Em conseqüência, caem por terra as alegações da contribuinte de que é beneficiária do
imposto de renda retido na fonte e que a responsabilidade da retenção e do recolhimento
é da fonte pagadora: INDÚSTRIA METALÚRGICA IRENE LTDA. – CNPJ no
61.227.674/0001-18.
Ressalte-se que a Interessada não anexou à peça impugnatória o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora conforme alega à fl. 5 da sua impugnação, e
tampouco os sistemas da RFB acusaram a transmissão da DIRF pela locatária.
As cópias dos recibos acostados à peça impugnatória (fls. 24 a 36) não supre as
exigências da legislação de imposto de renda acima transcrita.
Por sua vez, cabe esclarecer que a impugnação deve ser instruída com os elementos de
prova que fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada
dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
Observa-se o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III (redação
do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do art. 67 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual,”(Grifos acrescidos)
A interessada às fls. 5 a 9, faz menção a entendimentos do Conselho de Contribuintes e
do Superior Tribunal de Justiça no intuito de que elas corroborem os seus argumentos
de defesa.
Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001111/2009-15

Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
No que tange o pedido de diligência nos termos da sua peça defensória (fls. 9 e 10) cabe
ressaltar a seguir o que preceituam os artigos 16 e 18 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993)”
De acordo com a norma legal supracitada é imperativo esclarecer que a contribuinte é
quem deve apresentar os argumentos e elementos de prova que julgar necessário a sua
defesa, sendo de exclusiva responsabilidade do autuado produzir os seus documentos
probatórios.
Além disso, é essencial ressaltar que o pedido de diligência será indeferido quando sua
realização revele-se prescindível para a formação da convicção pela autoridade
julgadora. A presente autuação se fundamenta em fatos e possui elementos de prova nos
autos que não necessitam de diligência ou perícia para que o julgador possa formar o
seu entendimento. Então, fica indeferido o pleito do sujeito passivo.
Em face do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação em tela,
mantendo-se o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2014, Recurso Voluntário, fl. 61, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001111/2009-15

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de compensação indevida de IRRF referente à fonte pagadora Indústria Metalúrgica Irene (R$
3.855,44).

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Correto o recorrente quando aduz que responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IR na fonte, nos pagamentos de aluguéis por pessoa jurídica a pessoa física é da
fonte pagadora, não cabendo ao beneficiário do aluguel a fiscalização do recolhimento. Ocorre
que o que a lei exige e aqui se cobra do declarante, para fins de fazer jus à compensação do IR, é
a comprovação da retenção, e não do pagamento. Não há nos autos qualquer documento hábil
emitido pela fonte ou mesmo documento de arrecadação (DARF) comprovando a ocorrência da
retenção.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001111/2009-15

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original